Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003519-25.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (AGRAVADO), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003519-25.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao analisar o recurso, concluiu que a parte agravada não impugnou, no momento processual oportuno, a higidez de documentos, razão pela qual a matéria ficou sujeita à preclusão.

II.
Questões em Discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de impugnar, em momento posterior, a validade de documentos não questionados oportunamente;
(ii) a análise de questões que envolvem revisão de decisões com base em fatos ou documentos não impugnados oportunamente.

III.
Razões de Decidir

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias, inclusive aquelas de ordem pública, que não foram impugnadas no momento processual oportuno, estão sujeitas à preclusão.

4. Infirmar as conclusões do julgado sobre a higidez de documentos demandaria uma reavaliação de questões que já foram decididas, o que não é cabível nesta instância recursal, uma vez que o recurso foi interposto sem a devida impugnação no momento adequado.

5. A preclusão impede a rediscussão de questões que não foram oportunamente impugnadas, restringindo o exame ao que foi decidido na fase processual pertinente.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de Julgamento:

"1. As matérias não impugnadas no momento processual oportuno estão sujeitas à preclusão, inclusive quando se trata de documentos que não foram questionados no tempo devido.

2. Não cabe, em sede de agravo interno, reexaminar questões que já foram decididas, especialmente quando não impugnadas no momento adequado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 505 e 507
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2068041 SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/03/2023, publicado em DJe 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003519-25.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do seu Recurso de Apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por inadequação da via recursal e preclusão consumativa da matéria, nos autos da ação de execução fiscal, movido em face da
Sustentare Serviços Ambientais S.A.

A decisão agravada entendeu que, a pretensão do recorrente de rediscutir a prescrição, já analisada e reconhecida em sede de Agravo de Instrumento, esbarrava na preclusão, uma vez que a matéria não foi objeto de Agravo Interno no momento processual adequado.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática merece reforma. Argumenta que, a matéria relativa à prescrição é de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita à preclusão, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese da ocorrência de preclusão consumativa.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003519-25.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa sobre a discussão da prescrição.

A decisão agravada não padece de qualquer vício. Conforme bem pontuado, a questão da prescrição foi definitivamente decidida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1030241-20.2024.8.11.0000. Naquela oportunidade, o Agravante (Estado de Mato Grosso) teve a chance de se insurgir contra a totalidade do acórdão por meio de Agravo Interno, mas, como consta nos autos, limitou sua insurgência à questão dos honorários advocatícios.

Ao deixar de impugnar o capítulo da decisão que reconheceu a prescrição, o Agravante permitiu que sobre ele se operasse a preclusão consumativa, tornando a matéria imutável no âmbito deste processo, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

O argumento de que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, poderia ser revista a qualquer momento não se sustenta no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se aos efeitos da preclusão.

Nesse sentido:

As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo
(
pas de nullité sans grief
).

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2075371 RJ 2022/0049102-8, Data de Julgamento: 13/2/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2023)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp: 2068041 SC 2022/0033829-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/3/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/4/2023)

Portanto, a tentativa do Agravante de utilizar o recurso de apelação para reavivar uma discussão já encerrada mostra-se processualmente inviável. A sentença de primeiro grau apenas cumpriu o que já estava decidido, não inaugurando nova oportunidade para debate sobre a prescrição.

A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação, aplicou corretamente o direito, prestigiando a segurança jurídica e o instituto da preclusão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026